Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE JOGOS ONLINE. CANCELAMENTO DE COMPRA. RETENÇÃO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Recorrente, condenando a Recorrida a lhe pagar o valor de R$ 302,53 (trezentos e dois reais e cinquenta e três centavos).

2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que fez diversas transferências para a Recorrente, via pix, que se arrependeu e solicitou a devolução dos valores, que foi informado de que a condição para o saque seria aumentar o saldo da conta, que fez novo depósito mas lhe foi exigido mais dinheiro, que após a sua recusa foi bloqueado, que fez boletim de ocorrência, mas não obteve a devolução do valor transferido.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários-mínimos. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma, em resumo, que é pedreiro, ganha menos de um salário-mínimo, que o valor retido pela Recorrida representa 1/5 do seu salário e que a situação lhe causou abalo psíquico. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.

6. Não obstante ter sido demonstrado que os valores depositados pelo Recorrente foram indevidamente retidos pela parte Recorrida, já que houve manifestação de arrependimento no prazo previsto no art. 49 do CDC e o serviço ofertado não foi entregue, a situação narrada no recurso manejado não configura ofensa aos direitos da personalidade e sim um mero aborrecimento ocasionado pelo prejuízo financeiro a que o Recorrente foi exposto. Portanto, acertada a conclusão a que se chegou no Juízo de origem quanto a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

8. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.